Tribunal: TCU
Processo: 003.982/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6041/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em encerrar o processo e arquivar os presentes autos, fazendo-se a determinação abaixo: 1. Processo TC- Processo 003.982/2013-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Lucas Viliacorte (XXX.277.272-XX); Nair Francisca da Costa (XXX.887.022-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip para que, nos termos da questão de ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da ação trabalhista 0010428-66.2013.5.14.0003, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, em favor de Lucas Viliacorte (CPF XXX.277.272-XX) e de Nair Francisca da Costa (CPF XXX.887.022-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU.